Tribunal: TJMT
Processo: 1015281-30.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015281-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), CACIA VAZ DA SILVA - CPF: 344.387.931-49 (AGRAVANTE), NORMA VAZ DA SILVA - CPF: 314.218.491-00 (AGRAVANTE), LADIR FRANCISCA MAGALHAES - CPF: 362.947.051-34 (AGRAVADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÃNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015281-30.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO IMÓVEL EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE DESPEJO –VULNERABILIDADE DA EXECUTADA AGRAVADA - INVIABILIDADE – NÃO CONCESSSÃO DO DESPEJO COM FUNDAMENTO NA LIMINAR CONCEDIDA NA ADPF Nº 828- DF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento de sentença oriundo da procedência de ação de despejo fica condicionado à superação dos prazos da Lei 14.216/2021 e da ADPF 828. Prorrogação da suspensão das desocupações até 31-10-2022. Proteção do direito à moradia em circunstâncias sanitárias desfavoráveis.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Cacia Vaz da Silva e Outra,
contra decisão que no Cumprimento Provisório de Sentença oriundo da Ação de Despejo nº 1005980-33.2022.8.11.0041, movido em desfavor de
Ladir Francisca Magalhães
, indeferiu pedido de expedição do mandado de despejo, em razão da ADPF 828/DF, vigente até 31-10-2022.

De início, pedem a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em síntese, aduzem que a sentença objeto do cumprimento, julgou procedente o pedido para determinar à agravada, a desocupação do imóvel, no prazo de quinze dias, bem assim condenou a recorrida ao pagamento de alugueres.

Sustentam que não sé caso de aplicação da orientação da ADPF 828-DF, porque 80% da população já está vacinada, além de que a significativa melhora do quadro epidemiológico e reabertura dos diversos setores econômicos, de modo que não há mais razão para prorrogar a proibição do cumprimento de liminares de desocupações de imóveis.

Reclamam que a agravada reside de graça no imóvel há mais de nove anos, cuja inadimplência é suportada pela ora agravante que não pode mais esperar para reaver seu imóvel, além de que a recorrida não paga os impostos, além das reclamações dos vizinhos acerca da falta de limpeza e presença de animais que vivem no imóvel.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja deferida a expedição imediata de desocupação/despejo do imóvel de propriedade da ora agravante.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contraminuta (id
142392656).

É o relatório.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015281-30.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Cacia Vaz da Silva e Outra,
para
no Cumprimento Provisório de Sentença oriundo da Ação de Despejo nº 1005980-33.2022.8.11.0041, determinar à agravada
Ladir Francisca Magalhães
, a imediata de desocupação/despejo do imóvel localizado na Rua Pimenta Bueno, nº 322, Bairro Dom Aquino, Cuiabá-MT.

O pedido foi indeferido na origem, com base em decisão recente proferida na data de 29-06-2022, nos autos da ADPF 828/DF, em que o Plenário do STF manteve a suspensão temporária de desocupações e despejos, notadamente daqueles considerados vulneráveis, de acordo com os critérios da Lei 14.216/21, até 31-10-2022.

A Lei nº 14.216/2021 foi promulgada no cenário da pandemia do Coronavírus para
impedir o
despejo
de pessoas em situação de vulnerabilidade até o prazo inicialmente fixado em 31/12/2021 e prorrogado até 31/10/2022
, conforme decisão proferida em sede de medida cautelar incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (
ADPF
) nº
828
.

Apesar do argumento acerca da procedência da ação de despejo por força do inadimplemento da agravada, objeto do presente cumprimento de sentença, é fato que a orientação do STF, cujos fundamentos recaem sobre direito à moradia, a situação de calamidade surgida pela pandemia do COVID -19, trouxe algumas exceções e situações a ensejar interferência nas relações financeiras e econômicas.

Frisa-se que tanto a Lei n. 14.216/2021 como a decisão que referendou a liminar concedida na
ADPF
828 reporta-se expressamente às populações vulneráveis que se encontram em situação de risco particular, situação que, em princípio amolda-se ao caso ora em exame.

Não há prova que conteste a vulnerabilidade da agravada, uma senhora já em idade avançada, que ocupa o imóvel há muitos anos, tampouco há indícios de capacidade econômica que possam afastar a percepção de que se trata de parte hipossuficiente e vulnerável.

Além disso, o parágrafo único do artigo 4º da Lei nº

14.216/2021 estabelece que não se concederá a liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os
incisos I
,
II
,
V
,
VII
,
VIII
e
IX do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991
, aos contratos cujo valor mensal do aluguel, em caso de locação residencial não seja superior a R$ 600,00 (seiscentos reais). No caso, o contrato verbal de locação residencial tem valor mensal de R$100,00 (cem reais). Portanto, está albergado pela decisão proferida nos autos da ADPF 828-DF.

Aludida lei impede, entre outras, a desocupação ou remoção forçada em decorrência da execução de decisão liminar em ações de natureza possessória durante o estado de calamidade pública (art. 2º, § 1º, I).

Ao final, pondera-se, ainda, que o propósito de suspender os efeitos da sentença é assegurar o direito de moradia na vigência de uma crise sanitária, nos termos da ADPF 828/MC/DF, isto é, até 31-10-2022.

Do exposto, o direito à moradia deve ser preservado especialmente durante o período de exceção supra referido, sendo certo que não se está negando a desocupação do imóvel em favor das agravantes, mas meramente se trata de adiá-la para o momento em que as circunstâncias sanitárias permitirem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Decisão de suspensão de reintegração de posse em cumprimento de sentença com fundamento na liminar concedida na ADPF de nº 828. Irresignação.
Alegação de que não se trata de ocupação coletiva ou de população vulnerável. Não acolhimento. Prorrogação da suspensão das desocupações até 31/10/2022. Proteção do direito à moradia em circunstâncias sanitárias desfavoráveis. Reconhecimento da tendência de alta nos casos de Covid-19, inclusive na liminar dada na ADPF de nº 828. Situação em que só se atinge a mens legis se aplicado o princípio do in dubio pro misero.
Decisão agravada que se mantém. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2177177-48.2022.8.26.0000; Relator (a): Ana Zomer; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2022; Data de Registro: 22/08/2022) (grifei)

Do exposto, revela-se pertinente a manutenção da decisão agravada, a fim de evitar risco de prejuízo irreparável à agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022